Tribunal: STF
Processo: RE 1260691
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-23
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO –MATÉRIA FÁTICA – INVIABLIDADE – SEGUIMENTO – NEGATIVA. 
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o entendimento do Juízo quanto à improcedência do pedido de exclusão dos juros de mora sobre parcelas de precatórios, considerada a preclusão maior. No extraordinário, o recorrente aponta violação dos artigos 100, § 12, da Constituição Federal e 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diz não ter havido atraso no pagamento, aludindo ao decidido no recurso extraordinário nº 590.751.
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo:
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    Colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:
    O que a agravante quer é rediscutir critérios para a atualização monetária da dívida, o que envolve matéria atingida pela preclusão s ante a efetivação do pagamento.
    Em outras palavras, o débito já foi reconhecido judicialmente, concedendo-se a agravante a possibilidade de seu parcelamento, tão somente. 
    Incabível, portanto, a argumentação atinente à aplicação intertemporal da Lei n. 11.960/2009, nos termos do entendimento solidificado no Superior Tribunal de Justiça. A providência afrontaria o instituto da preclusão derivada da aceitação dos valores no momento de expedição do ofício precatório para pagamento e a concordância com o regime de moratória constitucional.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em síntese, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar-se a viabilidade do recurso. 
    O Supremo, no julgamento do recurso extraordinário nº 590.751/SP, da relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, concluiu pela não incidência de juros no pagamento de precatórios, quando realizado no prazo previsto no artigo 78 do Ato das Disposições Transitórias da Carta federal, acrescido pela Emenda Constitucional nº 30/2000. A situação concreta, no entanto, distancia-se da retratada no precedente, ante circunstância ressaltada no acórdão recorrido: o fato de a decisão, quanto aos juros compensatórios, estar coberta pela preclusão maior, a coisa julgada. 
    3. Ante o quadro, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 23 de março de 2020. 
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator